Tribunal: TJDFT
Processo: 0727462-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO.
I. Acolhida exceção de pré-executividade e extinta a execução, os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez a vinte por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
II. A aplicação do critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil só é cabível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
III. Apelação desprovida.